Tribunal: TJDFT
Processo: 0727161-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0727161-37.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: ANA PAULA MOURAO MAGALHÃES EMBARGADO: INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA PAULA MOURÃO MAGALHÃES contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial (ID 37119364). Sustenta que não se questionou no apelo especial a validade do contrato de prestação de serviço, mas tão somente a ausência de requisitos formais mínimos para a conversão da avença em instrumento particular apto a ensejar a aplicação da prescrição quinquenal. Destaca que discorda quanto à aplicação do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que não é necessária nova análise acerca dos fatos constantes nos autos, bastando o reenquadramento da norma aplicável à hipótese. Pugna, por fim, pela admissão do recurso constitucional. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 17/4/2018, e AgInt nos EDcl no REsp 1948068/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/3/2022). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005